Tribunal: TJSP
Processo: 1500296-32.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. ISS Mensal do exercício de 2012. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, em razão do abandono do processo. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Intimação por meio do Portal Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública por expressa disposição legal. Inteligência

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. ISS Mensal do exercício de 2012. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, em razão do abandono do processo. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Intimação por meio do Portal Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública por expressa disposição legal. Inteligência do art. 5o, da Lei n. 11.419/06 e art. 183, § 1o, do NCPC. Abandono da causa configurado. Aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC/2015 às execuções fiscais. Possibilidade. Precedente do STJ. Recurso não provido.